Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704728-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Jose de Ribamar Nascimento contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 44979029) que, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, ante a manifesta inadmissibilidade. Em suas razões recursais (ID 46017621), narra o agravante que o agravo de instrumento não foi conhecido ao argumento de “já existir acórdão amparando a pretensão do exequente quanto à possibilidade de prosseguimento do feito executivo com relação às parcelas incontroversas, com a expedição de requisitórios para pagamento”. Sustenta, contudo, que “a discussão trazida no bojo do presente agravo de instrumento não é a mesma apresentada no agravo de n. 0707325-47.2022.8.07.0000, pois aqui está em discussão a forma requisitória para pagamento do valor incontroverso, uma vez que o Sistema SAPRE permite a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, enquanto que lá se discutiu a simples permissão do pagamento da parcela incontroversa”. Conclui que, “diferentemente do que afirmado pela decisão agravada, o presente agravo de instrumento é a via eleita para permitir a expedição de precatório como forma requisitória para pagamento do valor incontroverso, sendo equivocada a aplicação do art. 507 do CPC, o qual somente obsta a rediscussão de questão já decididas, o que, conforme visto, não é o caso”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de conhecer do agravo de instrumento interposto e reformar a decisão impugnada da origem, com a “expedição imediata do precatório referente à parcela incontroversa”. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno, de acordo com a certidão de ID 47945017. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em análise do processo de referência, verifica-se ter ocorrido a reconsideração pelo Juízo de origem da decisão impugnada no agravo de instrumento, conforme se infere do pronunciamento de ID 157333191, complementado pelo de ID 161025221, ad litteris: É de sabença geral que o c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor executado superar o teto legal fixado para Requisição de Pequeno Valor, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório, mesmo se for inferior ao teto do RPV. Saliente-se que a atenção à tal regra é de extrema relevância, com o fito de se evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. No caso em apreço, observo que a importância total executada é de R$ 14.528,34 (quatorze mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) - ID 101495785. A Fazenda Pública apresentou impugnação requerendo a estabilização da execução em R$ 8.222,46 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) - parcela incontroversa. Nota-se que o valor total da execução excede ao limite instituindo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Portanto, ainda que inferior ao teto, a parcela incontroversa também deve ser paga por Precatório, na sistemática do art. 100 da Constituição Federal de 1988. Diante de tais razões, revendo posicionamento anterior, em razão de modificação nos procedimentos da COORPRE que passou a aceitar precatório com valor inferior a dez salários mínimos e determino, independente de preclusão desta decisão, a expedição de: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, devidamente inscrito no CPF sob o n. 094.540.123-04, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 8.222,46 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), relativo à parcela incontroversa, devida nestes autos ao autor; e b) 1 (uma) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no valor de R$ 822,24 (oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) relativos aos honorários do Tema 973/STJ. Assim, a pretensão da parte agravante, qual seja, expedição de precatórios sob a parcela incontroversa da dívida, foi integralmente acolhida pelo Juízo a quo, após a interposição do presente agravo interno, inexistindo utilidade e interesse no julgamento deste recurso. Depreende-se, portanto, a perda superveniente do objeto do recurso, conforme já decidiu este e. Tribunal em hipótese semelhante, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo interno, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora